Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-10.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800467-10.2019.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ALDA LEIA DE AZEVEDO GOMES, ANA CRISTINA VINHOTE DE SOUSA BRITO, MANOEL EDIR FERREIRA DA ROCHA, RAIMUNDA EZIELE COSTA CERDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIDORAS MUNICIPAIS DOCENTES DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98, PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PERCEPÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS, INCLUSIVE OS 15 (QUINZE) DIAS COMPLEMENTARES COINCIDENTES COM O RECESSO ESCOLAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O exame dos autos revelou que após a contestação houve réplica tendo o julgador anunciado às partes que as preliminares seriam apreciadas na sentença, assim como se tratava de matéria de direito motivo pelo qual estava optando pelo julgamento antecipado da lide.

2.

Não obstante o requerimento do réu aduzindo a necessidade de produção da prova testemunhal o julgador enquanto destinatário da mesma tem o dever de avaliar sua pertinência e utilidade conforme a natureza da lide (matéria eminentemente de direito, prescindindo de provas testemunhais), inclusive podendo indeferir de forma fundamentada diligências que reputar inúteis, é o caso deste autos. Preliminar rejeitada.

3.

A controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de pagamento do terço adicional de férias sobre as férias de 45 (quarenta e cinco) dias para servidores docentes do magistério local.

4.

A delimitação contida no texto constitucional é somente quanto ao período mínimo de trinta dias de férias e do mínimo de 1/3 do acréscimo sobre tal vantagem, não havendo qualquer detalhamento acerca de período máximo ou de acréscimo máximo sobre as férias.

5.
Dito isto, na presente hipótese a Lei Municipal nº 3.172/98, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Óbidos/PA, prevê 45 (quarenta e cinco) dias de férias, concedidas ao servidor docente do magistério (professor) após cada 12 (doze) meses de exercício do cargo.

6.

Nota-se, por evidente, que o próprio legislador municipal teve o cuidado de indicar que as férias anuais serão de 45 (quarenta e cinco) dias, explicitando que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e o período restante, ou seja, os 15 (quinze) dias complementares – obviamente que sendo um complemento é porque também são férias – durante o recesso escolar.

7.
Em que pese todo o esforço argumentativo do apelante em tentar transformar o período complementar de 15 (quinze) dias em recesso escolar o intento sucumbe ante a clareza da norma local devendo, assim, o terço constitucional incidir sobre a totalidade das férias (45 dias), o que no caso específico da sentença sob exame em consonância com o pedido deduzido essa incidência (férias) se fará sobre os 15 (quinze) dias a mais, isto é, sobre o período alusivo ao recesso escolar.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800467-10.2019.8.14.0035

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

ADVOGADO: FERNANDO AMARAL SARRAZIN JÚNIOR (OAB/PA 15.082)

APELADA: ALDA LEIA DE AZEVEDO GOMES e OUTRAS e OUTRO

ADVOGADA: RONALDO VINENTE SERRÃO (OAB/PA 13.824)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, no sentido de condenar o Município de Óbidos ao pagamento do terço constitucional (1/3) de férias sobre o período complementar (15 dias) coincidente com o recesso escolar.

O município recorrente preliminarmente arguiu cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não oportunizando a produção de prova testemunhal exatamente sobre a natureza dos 15 (quinze) dias excedentes que são férias e sim atividades internas na Secretaria Municipal de Educação.

No mérito, em síntese, alegou que os professores municipais não gozam de 45 (quarenta e cinco) dias

de férias não podendo ser confundido o recesso escolar com as férias.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para anular/reformar a sentença.

As apeladas e apelado apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso.

1 Preliminar de cerceamento de defesa – julgamento antecipado da lide:

O exame dos autos revelou que após a contestação houve réplica tendo o julgador anunciado às partes que as preliminares seriam apreciadas na sentença, assim como se tratava de matéria de direito motivo pelo qual estava optando pelo julgamento antecipado da lide (ID 5548118).

Não obstante o requerimento do réu aduzindo a necessidade de produção da prova testemunhal o julgador enquanto destinatário da mesma tem o dever de avaliar sua pertinência e utilidade conforme a natureza da lide (matéria eminentemente de direito, prescindindo de provas testemunhais), inclusive podendo indeferir de forma fundamentada diligências que reputar inúteis, é o caso deste autos.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis.

3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.

4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado.

5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. (REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021.)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

2 MÉRITO:

A controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de pagamento do terço adicional de férias sobre as férias de 45 (quarenta e cinco) dias para servidores docentes do magistério local.

O art. 7º,

XVII da CF prevê o gozo de férias anuais remuneradas com o pagamento mínimo de 1/3 (um terço) a mais do salário normal para os trabalhadores brasileiros. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Quantos sãos servidores públicos a Carta Magna preceitua em seu art. 39, §3º:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes;

(...)

§3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

A delimitação contida no texto constitucional é somente quanto ao período mínimo de trinta dias de férias e do mínimo de 1/3 do acréscimo sobre tal vantagem, não havendo qualquer detalhamento acerca de período máximo ou de acréscimo máximo sobre as férias.

Dito isto, na presente hipótese a Lei Municipal nº 3.172/98, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Óbidos/PA, prevê 45 (quarenta e cinco) dias de férias, concedidas ao servidor docente do magistério (professor) após cada 12 (doze) meses de exercício do cargo, conforme segue:

Art. 63 - O servidor docente do magistério, após cada 12(doze) meses de exercício, adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, 30(trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar.

Nota-se, por evidente, que o próprio legislador municipal teve o cuidado de indicar que as férias anuais serão de 45 (quarenta e cinco) dias, explicitando que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e o período restante, ou seja, os 15 (quinze) dias complementares – obviamente que sendo um complemento é porque também são férias – durante o recesso escolar.

Neste sentido são os julgados desta Corte:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS DE 30 DIAS DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES E OS 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE. 1 – Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No caso sob análise, discute-se a obrigação do município apelante pagar o adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de férias complementares usufruídas durante o recesso escolar, conforme previsão na lei municipal nº 3.172/1998. Portanto, considerando que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC/20151, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2

Mérito. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação. A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas de no mínimo 30 dias, com o pagamento de no mínimo 1/3 de acréscimo, podendo ser ampliada pelo legislador caso lei posterior determine percentual maior. 3 - Os dispositivos da Lei Municipal nº 3.172/98, que dispõe sobre as férias dos docentes, em nenhum momento determinam que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Ao contrário, os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias anuais, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da Lei., Assim, diante da previsão legal, não há que se falar em ilegalidade quanto a incidência da gratificação de 1/3 sobre a totalidade do período de férias. 4 - Ressalte-se que o art. 63, da Lei Mun. Nº 3.172/98 dispõe que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional. 5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Remessa Necessária pela manutenção da sentença (TJPA – Ac. 5275261, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-01)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL ESTABELECE O DIREITO A FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO COMPREENDIDO DE FÉRIAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Município de Óbidos aduz que o terço constitucional a mais que incide nas férias não deve incidir sobre os 15 dias apartados, visto que, estes não possuem caráter de férias e sim de recesso escolar. 2.

A Lei Municipal nº. 3.172/98 garante aos servidores municipais do magistério o montante de 45 (quarenta e cinco) dias anuais de férias, onde dessa totalidade 15 (quinze) devem coincidir com o recesso escolar. 3.

Escorreita a sentença que garantiu a incidência do terço a mais levando em consideração todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – Ac. 5902331, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. SERVIDORAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. DIREITO A 1/3 DE FÉRIAS SOBRE OS 15 DIAS GOZADOS DURANTE O RECESSO ESCOLAR. LEI MUNICIPAL N° 3.172/98 QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS DO SERVIDOR DOCENTE. DIREITO A 1/3 DE FÉRIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85 § 4º, II, DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Ac. 6442893, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-27)

Em que pese todo o esforço argumentativo do apelante em tentar transformar o período complementar de 15 (quinze) dias em recesso escolar o intento sucumbe ante a clareza da norma local devendo, assim, o terço constitucional incidir sobre a totalidade das férias (45 dias), o que no caso específico da sentença sob exame em consonância com o pedido deduzido essa incidência (férias) se fará sobre os 15 (quinze) dias a mais, isto é, sobre o período alusivo ao recesso escolar.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/06/2023